Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA E DE OITIVA DO APENADO. TEMA N. 1.106/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, diante da superveniência de condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado, determinou a reconversão da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) em pena privativa de liberdade, com redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais, pleiteando a defesa a manutenção da pena alternativa e o reconhecimento da possibilidade de cumprimento simultâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado impõe a reconversão automática da pena restritiva de direitos; e (ii) estabelecer se é possível o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade com pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, bem como a necessidade de prévia oitiva do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 44, § 5o, do Código Penal atribui ao juízo da execução a decisão sobre a conversão da pena restritiva de direitos, admitindo sua manutenção quando possível o cumprimento simultâneo, afastando a reconversão automática.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.106 estabelece a unificação das penas com reconversão da pena alternativa, ressalvando a possibilidade de cumprimento simultâneo em hipóteses compatíveis.
5. A prestação pecuniária é materialmente compatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade, inclusive em regime fechado ou semiaberto, conforme orientação jurisprudencial.
6. A reconversão da pena restritiva de direitos exige análise concreta da compatibilidade entre as sanções, não podendo ser determinada automaticamente pela mera superveniência de nova condenação.
7. O contraditório e a ampla defesa impõem a prévia oitiva do apenado para verificar a viabilidade do cumprimento da prestação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.